Tribunal: TJBA
Processo: 8021599-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021599-89.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: P. S. E. S. M. e outros Advogado(s): MARCELLE PADILHA, LUCIANO OLIVEIRA ARAGAO, LUCAS ALEXANDRE DE PAULO COIMBRA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar recursos simultâneos, não conheceu do apelo manejado pela operadora de plano de saúde Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e deu integral provimento ao apelo do consumidor embargante. A insurgência nos aclaratórios se fundamenta na alegação de omissão do acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em virtude do trabalho prestado em grau recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida nos autos consiste unicamente em verificar se o acórdão embargado restou omisso ao deixar de fixar os honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e, em caso positivo, promover a devida e proporcional majoração do percentual fixado na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da análise do acórdão proferido no julgamento dos apelos, constata-se a existência de omissão, na forma do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao deixar de arbitrar os honorários advocatícios relativos à fase recursal. 4. A legislação processual civil impõe, como regra de observância obrigatória pelo Tribunal, a majoração dos honorários de sucumbência anteriormente fixados em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal. 5. Constatada a efetiva atuação dos patronos da parte embargante nesta instância, e considerando o provimento de seu apelo cumulado com o não conhecimento do recurso da operadora de saúde recorrente, torna-se imperiosa a integração do julgado para determinar a majoração da verba honorária devida. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração acolhidos para, sanando o vício da omissão, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 1.022, inciso II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração de nº 8021599-89.2023.8.05.0080, em que figuram como embargante P. S. E. S. M., menor impúbere, representado por sua genitora, ADRIANA SOARES DE BRITO ESTRELA MACHADO e como embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER os embargos de declaração, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de mérito, passando-os do importe anterior de 10% (dez por cento) para de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se integralmente os demais termos do acórdão embargado. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-198